Tribunal: TJMT
Processo: 0000937-14.2010.8.11.0087
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000937-14.2010.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), GILSEU EISELE - ME - CNPJ: 00.062.423/0001-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0000937-14.2010.811.0087, que declarou a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V c/c artigo 925, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que jamais permaneceu inerte no que concerne à adoção de diligências visando à satisfação de seu crédito.

Assevera, ainda, que ocorreu “error in procedendo” do juízo
a quo
, ante a falta de atendimento aos requisitos legais, porquanto, não houve prévia decisão de suspensão do processo executivo, que deve preceder ao arquivamento nos autos, que marca o início do prazo prescricional intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e afastar a declaração de prescrição do crédito tributário, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0000937-14.2010.811.0087, que declarou a prescrição do crédito tributário e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V c/c artigo 925, ambos do CPC.

Colhe-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em 28/04/2010 (ID 6004752), visando a satisfação do crédito tributário inscrito na CDA n° 200911499 (ID. 6004755).

O despacho citatório foi proferido em 30/06/2010 (ID 6004756), com a expedição da carta de citação em 18/08/2010 (ID. 6004757) e juntada de correspondência devolvida (ID. 6004759) em 27/09/2010 (ID 6004752 – pág. 05).

Após, em 27/04/2011, a Fazenda Pública Estadual pleiteou a citação do executado/apelado por mandado, a ser cumprido por oficial de justiça (ID. 6004760), o que foi deferido em 23/08/2011 (Id. 6004762).

Posteriormente, em 08/05/2012 (ID. 6004764), o Ente Público reiterou o pedido de citação por oficial de justiça, sendo certificado em 27/08/2013 a impossibilidade de cumprimento em razão da ausência de recolhimento de diligência do meirinho (ID.6004767).

Intimado, o Estado de Mato Grosso pleiteou a suspensão do feito por 120 para fins de providências administrativas ao recolhimento da diligência em 05/06/2014 (ID6004768), reiterou o pedido com 60 dias de suspensão em 22/09/2015 (ID 6004771), novamente pugnando por mais 90 dias em 15/06/2016 (ID. 6004775).

Na sequência, em 06/12/2017 (ID 6004777), o Apelante requereu a citação por meio do oficial de justiça independente do recolhimento de diligência do oficial de justiça.

Sobreveio, então, a sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em 03/08/2018 (ID 6004780).

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, de sorte que, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe o prazo prescricional do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.

Em suma, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, a teor do artigo 174 do CTN, sendo interrompido com o despacho de citação (30/06/2010).

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente: AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12. (.......)
(REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10). (...). (STJ, AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013).

Diversamente, para a configuração da prescrição intercorrente, faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento dos autos.

Não se configura tal instituto, portanto, se o credor impulsiona o processo e promove as diligências úteis e necessárias ao prosseguimento do feito.

In casu
, diferentemente do consignado pelo Juízo de primeiro grau, não há falar em prescrição intercorrente, visto que durante o curso processual não foi observada a norma contida no §4o do art. 40 da Lei no 6.830/880, que determina que antes do reconhecimento da prescrição de ofício seja intimada a Fazenda Pública para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Esse é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública. 2. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ. (N.U 0006431-42.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

Nessa senda, para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária a precedida audiência da Fazenda Pública, permitindo-lhe suscitar possíveis causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, condição que, no caso concreto, ainda não foi atendida.

Dessarte, evidente o equívoco do Julgador monocrático, porque, nos termos do §4o do art. 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação da Fazenda Pública é condição
sine qua non
para reconhecimento da prescrição.

Não fosse o bastante, verifica-se do autuado, conforme breve descrição cronológica dos atos processuais acima, que a Fazenda Pública, apesar de ter pleiteado por três vezes a suspensão do feito para diligências administrativas, não deixou o feito permanecer paralisado por período superior a cinco (05) anos, de molde a configurar a prescrição intercorrente.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
a fim de reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021